Tribunal: TJSP
Processo: 1021287-98.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Constitucionalidade da medida provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como mp 2.170-36/2001).
À míngua de decisão definitiva da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316, cujo objeto versa sobre a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01, esse ato normativo encontra-se em pleno vigor. Outrossim, a Colenda Corte Suprema definiu que referido dispositivo legal, sob o ângulo dos requisitos da urgência e relevância do art. 62 da Constituição Federal, é constitucional.

Tarifa de cadastro.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que o autor deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.

Capitalização parcela premiável.
Alinhamento ao posicionamento adotado pela Colenda 12a Câmara, no sentido de que reconhecer a abusividade da cobrança do referido título de capitalização, quando o autor estava apenas tentando efetuar um financiamento de veículo.

Inclusão do iof no montante financiado. Possibilidade.
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021287-98.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002038
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021287-98.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PAULO UBIRATAN AZEVEDO LAGOS, é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021287-98.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Voto no 26.005
Apelação Cível no 1021287-98.2020.8.26.0002
Comarca de São Paulo Foro Regional de Santo Amaro / 6a Vara Cível
Juiz(a): Emanuel Brandão Filho
Apelante(s): Paulo Ubiratan Azevedo Lagos
Apelado(a)(s): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A
PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois
há comprovação de que houve pactuação da capitalização de
juros.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
1.963-17/2000 (EM VIGOR COMO MP 2.170-36/2001).
À míngua de decisão definitiva da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.316, cujo objeto versa sobre a
constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01, esse ato
normativo encontra-se em pleno vigor. Outrossim, a Colenda
Corte Suprema definiu que referido dispositivo legal, sob o
ângulo dos requisitos da urgência e relevância do art. 62 da
Constituição Federal, é constitucional.
TARIFA DE CADASTRO.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, desde que cobrada somente no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas
na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor.
Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato,
gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no
320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência
da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em
dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário
Nacional, ou a abusividade de seu valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021287-98.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
PRÊMIO DE SEGURO.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização
do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade
total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a
seguradora
que
o
autor
deve
contratar.
Abusividade
caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.
CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL.
Alinhamento ao posicionamento adotado pela Colenda 12a
Câmara, no sentido de que reconhecer a abusividade da
cobrança do referido título de capitalização, quando o autor
estava apenas tentando efetuar um financiamento de veículo.
INCLUSÃO
DO
IOF
NO
MONTANTE
FINANCIADO.
POSSIBILIDADE.
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 303/308, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que o autor PAULO
UBIRATAN AZEVEDO LAGOS move em face do réu BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 48 parcelas de R$ 1.835,00. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) são vedadas as
cobranças de tarifas de cadastro (R$659,00), de IOF (R$1.821,79), registro do
contrato (R$62,22), seguro (R$979,00) e capitalização de parcela premiável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021287-98.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
(R$227,98); (c) a taxa de juros cobrada está acima da efetivamente
contratada; (d) a capitalização de juros é vedada pelo ordenamento
jurídico; (e) o art. 5o da Medida Provisória no 2.170/01 é inconstitucional; (f) a
comissão de permanência não pode ser cobrada de forma cumulativa com
outros encargos; (g) todo o valor cobrado indevidamente deve ser
restituído em dobro; e (h) é vedada a cobrança de tarifa administrativa, pois
inerente à própria atividade do réu. Acostou documentos (fls. 20/42).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 84/98).
Sobreveio a r. sentença de fls. 303/308, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou o autor em custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
O autor apela às fls. 311/318. Alega, em suma, que: (a) não
foram analisados todos os pedidos formulados na petição inicial; (b) não
atentou para uma análise mais aprofundada no referido contrato, o que
certamente se feito, a ação seria julgada totalmente procedente; (c) os
documentos mereciam e merecem uma análise mais acurada; (d) são
vedadas as cobranças de seguro, tarifas de cadastro, parcela premiável,
registro e IOF; e (e) a capitalização de juros é vedada pelo ordenamento
jurídico.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 325/336).
É o relatório do essencial.
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Capitalização de juros
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou no REsp
973.827/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021287-98.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
que:
"(...) - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (...).".
Assim, a capitalização de juros será permitida nos contratos,
após a edição da Medida Provisória 1.963-17/00, e desde que pactuada.
In casu, verifica-se que o autor acostou aos autos documentos
suficientes que comprovam a pactuação de taxas de juros e capitalização de
juros. Com os documentos acostados é possível verificar que a taxa de
juros anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (fl. 30),
portanto, está caracterizada a pactuação da capitalização de juros.
Aliás, após a edição da súmula 541 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, o tema já não comporta maiores divagações (“A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”).
Cumpre salientar que estas informações vieram bem
destacadas no instrumento contratual, em quadro informativo dos dados da
operação, respeitando o dever (e o direito) de informação.
Constitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/00
É certo afirmar que a constitucionalidade do art. 5o da Medida
Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) é objeto de
controle por meio da ADI no 2.316. No entanto, a ação está pendente de
julgamento, e não houve a concessão da liminar. Sem a concessão da
cautela, a Medida Provisória se encontra em pleno vigor.
Outrossim, em recente decisão proferida pela Colenda Corte
Suprema, definiu-se que o dispositivo acima referido, sob o ângulo dos
requisitos da urgência e relevância do art. 62 da Constituição Federal, é
constitucional (RE no 568.396/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 04/02/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021287-98.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
Tarifas
Cadastro
A cobrança da tarifa de cadastro é permitida na vigência da
Resolução no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional, desde que seja
cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. Não há nos autos qualquer outra informação de
negociações passadas.
Registro de contrato
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução
no 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional e representa remuneração
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais,
ela vem prevista na Resolução no 320/09 do Conselho Nacional de Trânsito, e
tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante
terceiros. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, pois
expressamente prevista e destacada no instrumento, e a ela anuiu, não
demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho
Monetário Nacional, ou que o valor seria abusivo. Nesse sentido: TJSP, Ap.
no 1000598-97.2015.8.26.0005, Rel. Des. JACOB VALENTE, j. em 20.10.2015.
No entanto, o STJ no julgamento do REsp, na forma de
Repetitivo, no 1.578.553-SP deixou expresso que:
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
Portanto, permitida a cobrança efetuada nos autos às fls. 30, já
que a prestação do serviço foi comprovada nos autos (fls. 33) e o valor
cobrado não é oneroso.
Seguro
Apesar de a contratação do seguro se dar em benefício do
próprio mutuário, uma vez que tem como objetivo a amortização do
financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021287-98.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
desemprego involuntário, é abusiva.
Em julgado recente, na forma do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp no
1.639.320 - SP (2016/0307286-9)
Ministro: Paulo De Tarso
Sanseverino. Segunda Seção. Julgado: 12/12/2018).
Isso porque o réu não dá oportunidade para o autor escolher a
seguradora que melhor lhe convier, determinando aquela que deve ser
escolhida, o que caracteriza, assim, venda casada.
Capitalização Parcela Premiável
Essa Relatora passa adotar o posicionamento desta Colenda
122 Câmara, no sentido de RECONHECER A ABUSIVIDADE Da
cobrança do referido título de capitalização, quando o autor estava apenas
tentando efetuar um financiamento de veículo. Nesse sentido:
“Embora alegue o réu aderiu o autor ao título de capitalização, exibindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021287-98.2020.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
o termo de adesão de fl. 68, nota-se, à evidência, que a autora tinha
como finalidade precípua contratar o financiamento de veículo,
consubstanciado na cédula de crédito bancário em questão,
configurando venda casada o oferecimento simultâneo de serviço sem
qualquer similitude com o financiamento. Reza o art. 39 do CDC: “É
vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a
limites quantitativos;” Assim, restando evidente que a autora pretendia
apenas a contratação de financiamento, a contratação conjunta do título
de capitalização configura típica venda casada, prática vedada pela
legislação consumerista, conforme art. 39, I, do CDC.” (TJSP;
Apelação Cível 1000431-82.2019.8.26.0541; Relator (a): Jacob Valente;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul -
3a Vara; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
IOF
Pacificado está o entendimento de que “podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais” (REsp 1.255.573/RS e REsp 1.251.331/RS. Rel. Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI, j. em 28/08/2013).
Repetição do indébito de forma simples
A repetição do indébito deve se dar de forma simples, uma vez
que o réu não agiu de má-fé, já que a cobrança declarada abusiva constava
no contrato firmado pelas partes.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para declarar abusiva a cobrança do seguro e capitalização de parcela
premiável, devendo os valores serem restituídos de forma simples ou
compensados, acrescidos de correção monetária desde a data dos
desembolsos, mais juros moratórios desde a citação. Em decorrência do
disposto no artigo 85, § 11o do CPC, a condenação da autora em honorários
advocatícios arbitrada pelo Douto Juízo “a quo” deve ser mantida, pois
sucumbiu em maior parte.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.